Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-49.2025.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INÉRCIA DA PARTE QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DEFEITO E DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITES. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, proposta em face de clínica odontológica, sob o argumento de falha na prestação do serviço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial e testemunhal; (ii) verificar se restou comprovada falha na prestação dos serviços odontológicos contratados, apta a ensejar rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa somente se configura quando há efetiva limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF/1988.
4. Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, mantém-se inerte, operando-se a preclusão do direito de requerê-las, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração de defeito na prestação do serviço e do nexo causal entre o defeito e o dano alegado.
6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança, tampouco transfere ao fornecedor o dever de provar fatos negativos.
7. A prova técnica, embora útil à elucidação de aspectos específicos da controvérsia, não pode ser considerada o único meio apto a comprovar integralmente o direito alegado pela parte autora. Atribuir-lhe essa função importaria subversão da sistemática processual, que impõe ao demandante o ônus de trazer aos autos elementos mínimos de convicção quanto ao fato constitutivo do seu direito.
8. No caso concreto, a autora não apresentou prova técnica ou documental idônea que comprovasse falha no tratamento odontológico, inadequação dos materiais utilizados ou dano decorrente da conduta da clínica. A mera insatisfação com o resultado estético ou com o andamento do tratamento não caracteriza defeito na prestação do serviço.
9. Ausente comprovação de defeito na prestação do serviço ou de nexo causal entre a conduta da ré e o alegado prejuízo, não há que se falar em rescisão contratual, restituição de valores ou indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Exigibilidade suspensa.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar as provas que pretende produzir, mantém-se inerte, operando-se a preclusão.
2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige a demonstração de defeito na prestação e de nexo causal entre o serviço e o dano alegado.
3. A mera insatisfação subjetiva com o resultado de tratamento odontológico não caracteriza falha na prestação do serviço nem enseja indenização por dano moral.
4. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta a necessidade de o consumidor apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações.